Tribunal: STJ
Processo: 0272641-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021455 - PB(2025/0272641-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ADRIENE GARIBALDI ELOY SOUZA DE PINHO
ADVOGADOS
: LEONARDO DANTAS DA NÓBREGA RUFFO - PB027849
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - DF081873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIME CONTRA A ORDEM
HABEAS CORPUS
TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO. RESPONSABILIDADE PENAL
OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em
habeas corpus
favor de tabeliã interina condenada pela prática do crime previsto no
o, inciso II, da
art. 1
na forma do
caput, do Código Penal.
Lei no 8.137/1990,
art. 71,
2. A condenação decorreu da supressão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
mediante fraude à fiscalização tributária, pela omissão de operações de receita com prestação de
serviços.
3. A defesa sustenta negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da colegialidade.
Ademais, aduz constrangimento ilegal, pois haveria responsabilidade penal objetiva fundamentada
na posição de tabeliã interina cartorária e atipicidade da conduta, na medida em que a
agravante exerceria a função de tabeliã interina como preposta do Estado, que, por sua vez, tem
imunidade recíproca de forma a não existir responsabilidade tributária.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido e se há
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
5. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que não cabe
substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
7. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que o
não foi conhecido, sendo a análise tão-somente de
habeas corpus
flagrantes ilegalidades.
8. Não restou constatada flagrante ilegalidade. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das
provas, concluíram pela materialidade e autoria do delito, bem como pela presença do elemento
subjetivo do tipo (dolo).
9. A alegação de responsabilidade penal objetiva foi afastada, pois as instâncias ordinárias
demonstraram o nexo de causalidade, sendo incompatível com a via do
o reexame
habeas corpus
aprofundado do acervo fático-probatório.
10. A discussão sobre a natureza jurídica da atividade do tabelião interino e a eventual imunidade
tributária ultrapassa os limites da cognição sumária do
devendo ser arguida nas vias
habeas corpus,
recursais adequadas.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A discussão sobre imunidade tributária deve ser arguida em vias recursais adequadas, não sendo
cabível na esfera criminal.
3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA54121965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b44d6b5c-8677-481f-97f3-3f0ec84b8fa7

Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
o, II; CP,
STF, Súmula
CF/1988, art. 105,
art. 155; Lei no 8.137/1990, art. 1
art. 71;
Vinculante no 24.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF,
535.063/SP,
AgRg no HC
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no
180.365/PB,
HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.06.2023; STJ, AgRg no HC
755.292/PB,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024.
903.573/RS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b44d6b5c-8677-481f-97f3-3f0ec84b8fa7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021455 - PB (2025/0272641-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ADRIENE GARIBALDI ELOY SOUZA DE PINHO
ADVOGADOS
: LEONARDO DANTAS DA NÓBREGA RUFFO - PB027849
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - DF081873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO CONSTITUÍDO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
impetrado em favor de tabeliã interina condenada pela prática do crime
corpus
previsto no
o, inciso II, da
na forma do
caput, do
art. 1
Lei no 8.137/1990,
art. 71,
Código Penal.
2. A condenação decorreu da supressão de Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), mediante fraude à fiscalização tributária, pela omissão de
operações de receita com prestação de serviços.
3. A defesa sustenta negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio
da
colegialidade.
Ademais,
aduz
constrangimento
ilegal,
pois
haveria responsabilidade penal objetiva fundamentada na posição de tabeliã
interina cartorária e atipicidade da conduta, na medida em que a
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

agravante exerceria a função de tabeliã interina como preposta do Estado, que,
por sua vez, tem imunidade recíproca de forma a não existir responsabilidade
tributária.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
conhecido e se há flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
5. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em
vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal pacificou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que o
não foi conhecido, sendo a análise tão-somente de
habeas corpus
flagrantes ilegalidades.
8. Não restou constatada flagrante ilegalidade. As instâncias ordinárias,
soberanas na análise das provas, concluíram pela materialidade e autoria do
delito, bem como pela presença do elemento subjetivo do tipo (dolo).
9. A alegação de responsabilidade penal objetiva foi afastada, pois as instâncias
ordinárias demonstraram o nexo de causalidade, sendo incompatível com a via
do
o reexame aprofundado do acervo fático-probatório.
habeas corpus
10. A discussão sobre a natureza jurídica da atividade do tabelião interino e a
eventual imunidade tributária ultrapassa os limites da cognição sumária do
devendo ser arguida nas vias recursais adequadas.
habeas corpus,
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

1. Não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
2. A discussão sobre imunidade tributária deve ser arguida em vias recursais
adequadas, não sendo cabível na esfera criminal.
3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado de fatos e
provas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
I, "e"; CPP,
o, II; CP,
art. 105,
art. 155; Lei no 8.137/1990, art. 1
art. 71;
STF, Súmula Vinculante no 24.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 755.292/PB, Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.06.2023; STJ, AgRg no HC 903.573
/RS, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ADRIENE GARIBALDI ELOY SOUZA DE
PINHO contra a decisão (fls. 696/702) que não conheceu do habeas corpus.
Em síntese, aduz que haveria "constrangimento ilegal concernente à imputação
de responsabilidade penal objetiva, cuja condenação apegada exclusivamente na posição
de tabeliã interina cartorária e, ainda, de teratológica imputação de conduta atípica.
Agravante mera preposta estatal, o qual, por sua vez, goza de imunidade tributária com
" (fl. 707). Sustenta a ocorrência de nulidade da decisão agravada,
relação ao ISSQN.[...]
pois não teria analisado o mérito do
, incorrendo em negativa de prestação
writ
jurisdicional. Alega ainda violação ao princípio da colegialidade e que a matéria não
demanda revolvimento fático-probatório. Aduz que seria imputado o crime por posição do
exercício do cargo de tabeliã interina a ensejar responsabilidade penal objetiva. Além
disso, alega que a conduta seria atípica, pois a agravante exerceria a função de tabeliã
interina como preposta do Estado, que, por sua vez, tem imunidade recíproca de forma a
não existir responsabilidade tributária.
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão do
agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Trata-se de
impetrado em favor de ADRIENE GARIBALDI
habeas corpus
ELOY SOUZA DE PINHO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, no julgamento da Apelação Criminal n.
0800417-31.2023.8.15.2002.
Consta dos autos que a paciente foi denunciada e, ao final, condenada pela
suposta prática do crime previsto no
, na
o, inciso II, da
art. 1
Lei n. 8.137/1990
forma do
, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
art. 71, caput
meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.
A conduta delituosa consistiu, em tese, na supressão de Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN), mediante fraude à fiscalização tributária, ao
omitir operações de receita com prestação de serviços nos meses de março a
dezembro de 2020, na qualidade de tabeliã interina do 9o Ofício de Notas de
João Pessoa/PB, o que resultou em um débito fiscal de R$ 113.748,48 (cento
e treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos),
definitivamente constituído e inscrito em dívida ativa.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de
origem, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter
integralmente a sentença condenatória.
Na​ presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
manifesto constrangimento ilegal. Argumenta a flagrante atipicidade da
conduta, ao fundamento de que a paciente, na condição de tabeliã interina,
atuava como mera preposta do Estado, entidade que desfruta de imunidade
tributária recíproca, o que afastaria a própria incidência do ISSQN e, por
conseguinte, a responsabilidade tributária e criminal.
Aduz, ainda, que a condenação se amparou em inaceitável responsabilidade
penal objetiva, presumindo-se a sua culpabilidade apenas pela posição de
gestora que ocupava, sem a devida comprovação do nexo de causalidade entre
sua conduta e o resultado, bem como do elemento subjetivo do tipo (dolo).
Invoca, para tanto, o Tema n. 779 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal e diversos precedentes jurisprudenciais que rechaçam a
responsabilidade penal objetiva em delitos societários.
Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive de ofício, para que seja
cassada a condenação imposta à paciente, em razão da manifesta ilegalidade
do ato coator.
O
foi impetrado sem pedido liminar.
writ
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

Informações foram prestadas pelo Juízo de primeiro grau às fls. 640/641 e pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba às fls. 646/681.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 657-662, opinando pelo não
conhecimento do
e, caso conhecido, pela sua denegação.
habeas corpus
É o relatório.
DECIDO.
Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião
Reis Junior, julgado em
DJe de
– e o Supremo Tribunal
10/6/2020,
25/8/2020
Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa
Weber, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 147.210/SP,
27/3/2020,
2/4/2020,
Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em
DJe de
30/10/2018,
– pacificaram orientação no sentido de que
20/2/2020
não cabe habeas corpus
,
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese impondo-se o
, salvo quando constatada a existência de
não conhecimento da impetração
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Não conhecido o
, passo à análise das teses suscitadas para verificar a
writ
eventual ocorrência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de
ofício.
A controvérsia reside na alegação de atipicidade da conduta e na suposta
ocorrência de responsabilidade penal objetiva, com o intuito de obter, por esta
via, a absolvição da paciente da imputação de crime contra a ordem tributária.
Sobre o tema, assim decidiu a Corte de origem, ao negar provimento ao
recurso de apelação defensivo (fls. 52/64):

A conduta imputada à apelante é de ter na condição de Tabeliã prestado
serviços, sem a devida emissão de notas fiscais e consequentemente
recolhimento do imposto sobre o serviço.
O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, modalidade
em que o contribuinte efetua o pagamento antes da constituição do
crédito tributário, cabendo à Fazenda Pública a homologação do crédito,
que pode ser de forma tácita ou expressa.
[...]
Eis as condutas da apelante, que na condição de contribuinte, omitiu
informações penalmente relevantes quando não declarou a prestação de
serviços suscetíveis de tributação. A omissão de informações gerou a
supressão.
Tal prática se amolda a uma das condutas contidas no inciso II do
o
art. 1
da Lei no 8.137/90.
Vê​ se que houve o devido lançamento do débito na dívida ativa,
conforme atesta a Certidão da Dívida Ativa (Id 24141658 Pág. 25),
satisfazendo se a exigência da Súmula Vinculante no 24 do Supremo
, que prevê condição objetiva de punibilidade, a seguir:
Tribunal Federal
Súmula Vinculante no 24. Não se tipifica crime material contra a
ordem tributária, previsto no
o, incisos I a IV, da
art. 1
antes do lançamento definitivo do tributo.
Lei no 8.137/90,
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

A materialidade delitiva se encontra demonstrada, sendo fato constatado
que houve omissão dolosa de informações de vendas tributáveis, o que
resultou em supressão de imposto a pagar, pois não houve o devido
lançamento do fato gerador ocorrido, importando em diferença tributária
devida à Fazenda Pública.
A conduta delitiva consiste em fraudar o lançamento tributário,
notadamente por não declarar os serviços prestados, como a responsável
direta pela omissão e principal beneficiária da supressão.
O processo administrativo não pode ser objeto de questionamento quanto
ao mérito ou as formalidades, próprias do direito tributário, que possui
regras e princípios próprios a serem observados, mas que não impedem,
de forma alguma, a livre apreciação da prova pelo julgador criminal.
É preciso que se indique a suficiência da prova administrativa também
para se impor condenação criminal.
A empresa da apelante suprimiu os tributos, posto que o valor omitido a
título de serviços, importou em recolhimento a menor, mês a mês, do
ISSQN por parte da Fazenda Municipal, notadamente porque, apesar de
realizado declaração ao órgão censor da atividade de tabelionato
(atividade cartorária extrajudicial), omitiu tais informações do Fisco
Municipal.
Assim, tem se que a supressão se deu pela omissão de fato gerador, ou
seja, ausência de emissão de notas fiscais e a respectiva comunicação ao
Fisco.
[...]
Em​ suma, tem se que restou, pelos documentos carreados aos autos (auto
de infração de estabelecimento, CDA, relatório fiscal), satisfatoriamente
atestadas a materialidade e a autoria delitiva.
É conhecimento basilar a todo o comerciante ou prestador de serviços
que a venda de mercadorias ou prestação de serviço deve ser
acompanhada de nota fiscal, não havendo dúvidas de que a acoimada
agiu dolosamente no sentido de suprimir impostas.
A tese defensiva deveria ter sido provada, mas apenas restou calcada em
meras alegações, sem que fosse demonstrado que a palidez da prova
autorize o in dubio pro reo, não se provando ausência de dolo ou falta de
elementos da autoria delitiva.
[...]
Não se confunde o não pagamento do tributo com o delito de sonegação
fiscal, pois não se pode exigir que alguém, em extremas dificuldades
financeiras, esteja em dia com suas obrigações tributárias, porém, é
razoável exigir que o agente preste as informações reais ao fisco,
abstendo-se de fraudar a fixação precisa do tributo devido, embora tenha
que, por inexigibilidade de conduta diversa, inadimplir com a obrigação
fiscal.

Da​ atenta leitura do acórdão impugnado, não se vislumbra a existência de
flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas,
concluíram, de forma fundamentada, pela materialidade e autoria do delito
de sonegação fiscal, bem como pela presença do elemento subjetivo do tipo
(dolo).
A condenação foi amparada em robusto conjunto probatório, incluindo o
processo administrativo-fiscal, a certidão de dívida ativa e os demais
documentos que instruíram a ação penal, os quais, segundo o Juízo de primeiro
grau e o Tribunal
, foram suficientes para demonstrar que a paciente, na
a quo
condição de administradora e responsável pelo cartório, de forma consciente e
voluntária, omitiu operações tributáveis à fiscalização, suprimindo o
recolhimento do ISSQN devido.
Nesse contexto, a pretensão absolutória veiculada na presente impetração,
seja sob o argumento da atipicidade da conduta – em razão da sua condição
de tabeliã interina e da suposta imunidade tributária –, seja pela alegação de
responsabilidade penal objetiva, demanda, inevitavelmente, um profundo
Tal providência, contudo, é
revolvimento do acervo fático-probatório.
incompatível com a via estreita do
, instrumento processual de
habeas corpus
cognição sumária e rito célere, que não se presta a funcionar como uma
terceira instância recursal para reexame aprofundado de provas.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a análise de
teses que visam à absolvição do paciente, como a negativa de dolo ou a
atipicidade da conduta, quando as instâncias ordinárias, mediante exame
exauriente das provas, concluíram pela sua configuração, extrapola os limites
cognitivos do
.
mandamus
A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO
QUALIFICADO.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS
COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVA JUDICIALIZADA. INTERROGATÓRIO DO RÉU. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um
decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o
devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla
defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam
repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a
instrução processual.
2. No caso concreto, em todas as condenações impugnadas na revisão
criminal, foi levado em consideração também o interrogatório do réu, o
qual também configura prova judicializada e pode, em conjunto com os
demais elementos colhidos na investigação preliminar, fundamentar a
condenação, nos termos do
do CPP.
art. 155
3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise aprofundada das
provas, apontaram elementos idôneos e judicializados para demonstrar a
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

autoria delitiva, de modo que não há como acolher a pretensão defensiva,
sobretudo na via estreita do habeas corpus, em que não se admite
reexame fático-probatório minucioso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 924.760/MG, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. TRÁFICO DE
DROGAS. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, alegando ilegalidade na atuação da guarda municipal e
presunção indevida de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão em flagrante
realizada por guardas municipais, em patrulhamento de rotina, é legal, e
se a quantidade de drogas apreendida permite a presunção de tráfico.
III. Razões de decidir
3. A atuação dos guardas municipais em situação de flagrante delito está
respaldada pelo
do Código de Processo Penal, não havendo
art. 301
ilegalidade na prisão.
4. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como as
circunstâncias da apreensão, evidenciam a finalidade de comercialização
ilícita, afastando a desclassificação para uso pessoal.
5. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
desclassificação de condutas, pois requer reexame aprofundado dos fatos
e provas, vedado pelos limites do mandamus.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A guarda municipal pode realizar prisão em flagrante, conforme
do CPP, sem que isso configure ilegalidade.
art. 301
2. A presunção de tráfico de drogas pode ser sustentada pela quantidade
e variedade de entorpecentes apreendidos.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 301;
art. 240,
Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 711.356/SP, Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
26/04/2022;
760.245/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
06/03/2023.
(AgRg no HC n. 962.083/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
7/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNCIONAMENTO
DE
ESTAÇÃO
DE
RADIODIFUSÃO
SEM
OUTORGA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.O reexame aprofundado de elementos fático-probatórios é inviável na
via do habeas corpus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2.Rever a conclusão que se sagrou vencedora no Tribunal apontado como
coator para acolher a alegação do impetrante de insuficiência do acervo
probatório exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, o que não é
cabível na via do habeas corpus.
3.No caso concreto, constatou-se o funcionamento da rádio denominada
"Cultura FM" na frequência 91.1M Hz através do analisador de espectro
FSH3 da Rohde & Schwarz, tendo em vista que as instalações estavam
fechadas. O conjunto probatório produzido nos autos, incluindo o
Relatório de Fiscalização, Auto de Infração, Relatório Fotográfico e
Espectro, e depoimento do fiscal da Anatel, demonstrou ser suficiente
para comprovar a materialidade do delito.
4.A despeito da existência de voto vencido no acórdão no sentido da
inexistência de prova idônea da materialidade delitiva, a maioria
vencedora concluiu em sentido contrário e demonstrou a existência de
provas suficientes e idôneas para condenação.
5.Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.005.548/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
6/10/2025.

Ademais, não se verifica, de plano, a imputação de responsabilidade
meramente objetiva. As decisões das instâncias ordinárias deixam claro que a
condenação não decorreu unicamente do fato de a paciente ocupar o cargo
de tabeliã interina. Ao contrário, a sentença, mantida pelo Tribunal de
Justiça, fundamentou a existência do dolo, ainda que genérico, na "vontade
livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos" (e-STJ, fl.
34), e o acórdão de apelação reforçou que a defesa não logrou êxito em
(e-STJ,
provar a "ausência de dolo ou falta de elementos da autoria delitiva"
fl. 62). Portanto, as instâncias ordinárias entenderam comprovado o nexo de
causalidade e o elemento subjetivo, e a revisão dessa conclusão não é possível
na angusta via do
.
habeas corpus
A complexa discussão sobre a natureza jurídica da atividade do tabelião
interino e a eventual imunidade tributária, embora relevante, ultrapassa os
limites da cognição sumária própria deste remédio constitucional, cabendo sua
arguição e aprofundamento nas vias recursais adequadas, onde é permitido o
amplo exame do mérito e das provas.
Assim, não se constatando flagrante ilegalidade, coação ou abuso de poder no
ato impugnado, afigura-se inviável o conhecimento da impetração.
Ante o exposto, não conheço do
. [...] (grifamos)
habeas corpus

Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

Conforme exposto, trata-se de
substitutivo. O caso, inclusive, trata de
writ
condenação com trânsito em julgado. Observa-se que no ARESP 2808088 / PB (2024
/0442239-0) a agravante interpôs recursos especial e extraordinário, que não foram
admitidos. Esta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial. Houve
trânsito em julgado aos 30 de junho de 2025. Aos 23 de julho de 2025 a defesa impetrou
este
, impugnando o mesmo ato coator. Verifica-se inovação das teses
habeas corpus
defensivas de forma a reabrir debate sobre a condenação proferida.
No tocante aos argumentos expostos no agravo ora em análise, firme é a
jurisprudência desta Corte Superior que "não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
" (AgRg no HC n. 484.200/SP,
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe

28/3/2019,
5/4/2019) (AgRg
no HC n. 1.019.471/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
).
15/10/2025,
21/10/2025.
Ademais, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o
não foi conhecido, sendo a análise tão-somente de flagrantes
habeas corpus
ilegalidades. Cumpre novamente ressaltar que se trata de condenação com trânsito em
julgado, sendo o
substitutivo de revisão criminal, cujas hipóteses não restaram
writ
demonstradas e não houve instauração da competência desta Corte Superior.
Com efeito,
[p]or força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
art. 105,
Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente,
deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido (AgRg no HC n. 903.573/RS, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
.
16/10/2024,
23/10/2024)

No tocante à alegação de responsabilidade objetiva, observa-se que a denúncia
narrou o nexo causal. Destaca-se da denúncia (fl. 16):
Outrossim, verificou-se que a empresa autuada era gerida, a partir de 2017, e
inclusive na época dos fatos delituosos, exclusivamente por ADRIENE
GARIBALDI ELOY SOUZA DE PINHO, conforme consta nos registros da
Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba, acostados
aos autos do PIC em anexo, o que foi confirmado pela mesma, em audiência
perante o Núcleo de Atuação e Mediação em Ilícitos Tributários – NAMIT.
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

As alegações da agravante se confundem com o mérito da autoria, matéria
incabível em
por demandar revolvimento fático-probatório cumprindo
habeas corpus
,
ressaltar que a própria agravante em interrogatório reconheceu a atuação direta (fl. 30):

que mensalmente emitia para o Tribunal de Justiça todas as contas, despesas e
receitas [....] que no próprio site constava quanto era o valor do ISS, em
seguida passava ao contador e ele entrava no site da prefeitura e emitia as
notas fiscais, os boletos e tudo o que era devido ao mês de arrecadação.

No tocante à alegação de imunidade tributária, trata-se de alegação que
extrapola os limites estreitos do
Como ressaltado pelo Tribunal de origem o
habeas corpus.
crédito tributário foi constituído. Hígida a constituição definitiva, não cumpre à esfera
criminal declarar a não incidência tributária Nesse sentido:
.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
NA
ART. 1
LEI N. 8.137/1990,
FORMA DO
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA
ART. 71,
PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LAPSO
PRESCRICIONAL NÃO ULTRAPASSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE DOLO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM
RAZÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA. TRÂMITE REGULAR
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM FORMALIZAÇÃO DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DISCUSSÃO ACERCA DE
EVENTUAL
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
INCABÍVEL
NO
ÂMBITO
CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA
REITERADA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2
/3. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A OCORRÊNCIA DE
8 INFRAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o paciente foi condenado pelo delito previsto no
o, inciso
art. 1
II, da
que é de natureza material, de forma que o termo
Lei n. 8.137/1990,
inicial do lapso prescricional é a data da constituição definitiva do crédito
tributário, consoante se depreende da Súmula Vinculante n. 24 do STF. Desse
modo, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa, uma vez que não houve o transcurso de oito anos (art.
109, IV, do Código Penal), entre o lançamento definitivo do crédito tributário
(26/11/2018) e a data do recebimento da denúncia (19/12/2019).
2. Da atenta análise do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de
origem não foi instado a se manifestar sobre a tese de absolvição por ausência
de dolo, restando afastada a competência desta Corte Superior para
conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

3. Quanto à tese de absolvição em razão da imunidade tributária, o Tribunal
a quo apontou que o procedimento administrativo tributário tramitou
regularmente, resultando na formalização da Certidão da Dívida Ativa -
CDA, e que a questão sobre a existência ou não de imunidade tributária não
seria de competência do Juízo criminal, entendimento este que encontra
amparo na jurisprudência desta Corte.
Precedentes.
4. "Consoante a jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e não
recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário
constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do
do CP, como
art. 71
na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva" (AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.971.092/DF,
DJe de
.
7/6/2022,
10/6/2022)
5. Além disso, não há desproporcionalidade no aumento de 2/3 pela prática de
8 crimes contra a ordem tributária, pois esta Corte possui jurisprudência
pacífica de que a prática de sete ou mais condutas enseja a fração de 2/3 na
dosimetria da continuidade delitiva.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 755.292/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos.)
5/6/2023,
9/6/2023,

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: ae8c2f11-4639-4648-964b-a0d3565c0634

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.021.455 / PB
Número Registro: 2025/0272641-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08004173120238152002 8004173120238152002
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO DANTAS DA NOBREGA RUFFO
ADVOGADOS : LEONARDO DANTAS DA NÓBREGA RUFFO - PB027849
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - DF081873
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: ADRIENE GARIBALDI ELOY SOUZA DE PINHO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIENE GARIBALDI ELOY SOUZA DE PINHO
ADVOGADOS : LEONARDO DANTAS DA NÓBREGA RUFFO - PB027849
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - DF081873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA54083544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: da7a059f-d801-4af8-a144-d8a28fa39cb9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: da7a059f-d801-4af8-a144-d8a28fa39cb9